Tribunal: TJPA
Processo: 0800101-06.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800101-06.2022.8.14.0054

APELANTE: MARIA DAMIAO MORAIS, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARIA DAMIAO MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. TEMA 1.061 DO STJ. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S/A e MARIA DAMIÃO MORAIS contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em razão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo consignado contestados pela autora. A sentença declarou a nulidade de parte dos contratos, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, julgando improcedentes os pedidos em relação a dois contratos. O banco sustentou a regularidade das contratações e requereu a reforma integral da sentença ou a redução das condenações impostas. A autora pleiteou a ampliação do reconhecimento de nulidade aos demais contratos, diante da impugnação das assinaturas e da ausência de prova da efetiva contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a autenticidade das assinaturas constantes dos contratos de empréstimo consignado impugnados pela consumidora; e (ii) estabelecer se a ausência de prova pericial grafotécnica autoriza o reconhecimento da nulidade das contratações e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação específica da autenticidade das assinaturas transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a veracidade dos documentos apresentados, nos termos dos arts. 429, II, e 373, II, do CPC e da tese firmada no Tema 1.061 do STJ.

A simples juntada dos contratos desacompanhada de prova técnica idônea não comprova a manifestação válida de vontade da consumidora, especialmente após contestação expressa das assinaturas.

A ausência de requerimento de perícia grafotécnica pela instituição financeira impede o reconhecimento da validade das contratações impugnadas.

A não apresentação dos contratos originários supostamente refinanciados inviabiliza a verificação da regularidade da cadeia negocial alegada pelo banco e reforça a fragilidade probatória da defesa.

A relação de consumo envolvendo descontos em benefício previdenciário exige especial cautela diante da hipervulnerabilidade da consumidora.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível diante da inexistência válida das contratações reconhecidas judicialmente.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo hipótese de manifesta exorbitância ou irrisoriedade que justifique sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido e recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário impõe à instituição financeira o ônus de comprovar sua veracidade mediante perícia grafotécnica ou outro meio legalmente admitido.

A ausência de produção de prova técnica após impugnação específica da assinatura impede o reconhecimento da validade do contrato bancário.

A mera juntada de instrumento contratual desacompanhado de prova idônea da autenticidade da assinatura não comprova contratação válida em relação de consumo.

É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em decorrência de contrato bancário inválido.

O arbitramento de danos morais deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 429, II, 487, I, 534 e 85, § 2º; CC, art. 188, I; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação da autora, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a apelação do banco nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO BRADESCO S/A
e
MARIA DAMIÃO MORAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em razão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, decorrentes de contratos de empréstimo consignado cuja contratação afirma desconhecer.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

“
DISPOSITIVO

Diante do exposto:

a) Em relação ao contrato
nº 0123420284828, 0123418606342, 0123389840796 e 323869943-7 JULGO parcialmente PROCEDENTES os pleitos autorais
, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a.1)
DECLARAR
a nulidade dos referidos contratos de empréstimo consignado
,
vinculados ao benefício previdenciário da parte demandante;

a.2)
CONDENAR
o
banco requerido
, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos aos contratos ora declarados nulo, devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação,
respeitada a prescrição quinquenal
;

a.3)
CONDENAR
o
banco requerido
, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

b) Em relação aos contratos de
nº 812443405 e 817682600 JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer sua execução em trinta dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, arquive-se, com baixa.

Fica parte autora ciente ainda de que, caso requeira o cumprimento da sentença, deverá proceder por meio de simples requerimento nos autos, o qual deverá conter: nome completo e número do CPF da parte autora; número do CNPJ da parte ré; índice de correção monetária e taxa de juros de mora adotados nesta sentença; termo inicial e termo final da correção monetária e dos juros utilizados; quanto à
repetição do indébito
, deve juntar os comprovantes de todas as parcelas efetivamente descontas de acordo com o extrato do INSS, até o efetivo cumprimento da decisão ora deferida; e demais exigências do art. 534 do novo CPC.

Em suas razões recursais, colacionadas ao id 24276555, o BANCO BRADESCO S/A sustenta, em síntese: (i) a regularidade da contratação impugnada, afirmando que o contrato foi devidamente formalizado mediante apresentação de documentos pessoais e utilização de senha/cartão magnético; (ii) a inexistência de fraude ou falha na prestação do serviço bancário; (iii) a ocorrência de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil; (iv) a inexistência de responsabilidade civil e de danos morais indenizáveis, por ausência de comprovação de prejuízo extrapatrimonial; (v) subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (vi) a improcedência da repetição do indébito, sob o argumento de inexistência de cobrança indevida; e (vii) sucessivamente, pugna para que eventual restituição ocorra na forma simples, e não em dobro, diante da ausência de má-fé da instituição financeira. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, reduzir as condenações impostas.

Por sua vez, em suas razões recursais de id 24276564, a autora MARIA DAMIÃO MORAIS sustenta, preliminarmente, a ocorrência de omissão e contradição na sentença, alegando que o magistrado reconheceu a inexistência de disponibilização de valores quanto a determinados contratos, mas manteve a validade de outros dois ajustes sem a devida comprovação documental da entrega dos valores ou da autenticidade das assinaturas. Aduz que não contratou qualquer empréstimo consignado e que o banco não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, especialmente quanto aos contratos nº 812443405 e nº 817682600, cuja validade foi mantida pela sentença.

Afirma inexistir prova da efetiva disponibilização dos valores contratados, tampouco comprovação de transferência bancária, TED, DOC ou recibos aptos a demonstrar a liberação do numerário em seu favor. Sustenta, ainda, a ausência de testemunhas nos contratos apresentados e impugna a autenticidade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais juntados pelo banco. Invoca precedentes jurisprudenciais do TJPA e do STJ acerca da necessidade de comprovação da regularidade da contratação e da efetiva disponibilização do crédito ao consumidor. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, declarando a nulidade dos contratos nº 812443405 e nº 817682600, com a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros legais, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões a apelação da autora. (ID 26906258).

Contrarrazões a apelação do banco. (ID 24276567)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público esta opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. (ID 28427755)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de maio de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2
.
Razões recursais.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em analisar: (i) se a instituição financeira comprovou a regularidade das contratações impugnadas pela autora; e (ii) se a sentença merece reforma diante da impugnação expressa das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais apresentados pelo banco, sem que tenha havido requerimento de prova pericial grafotécnica pela instituição financeira, nos termos do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme se extrai dos autos, a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando desconhecer os contratos de empréstimo consignado que ensejaram descontos em seu benefício previdenciário, dentre eles os contratos nº 817682600, 0123420284828, 0123418606342, 0123389840796, 812443405 e 3238699437.

Em sua defesa (ID 24276547), a instituição financeira apresentou cópia de alguns instrumentos contratuais, sustentando a regularidade das avenças e a legitimidade dos descontos realizados.

Entretanto, verifica-se que a parte autora impugnou expressamente a autenticidade das assinaturas (ID 24276551) apostas nos contratos juntados aos autos, alegando que não firmou os referidos instrumentos negociais.

Apesar da impugnação específica, o banco recorrente deixou de requerer a realização de prova pericial grafotécnica apta a demonstrar a autenticidade das assinaturas impugnadas.

A controvérsia, portanto, deve ser solucionada à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.061, cuja tese restou assim fixada:

“Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade da assinatura, por meio de perícia grafotécnica ou outro meio de prova legalmente admitido.”

Tal entendimento decorre da aplicação conjunta dos arts. 429, inciso II, e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Dispõe o art. 429, II, do CPC:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.”

No caso concreto, uma vez impugnada a autenticidade das assinaturas lançadas nos contratos apresentados pela instituição financeira, incumbia ao banco comprovar a veracidade dos instrumentos contratuais mediante prova técnica idônea.

Todavia, observa-se que a instituição financeira permaneceu inerte quanto ao requerimento de perícia grafotécnica, limitando-se a juntar os contratos questionados, circunstância insuficiente para afastar a impugnação específica formulada pela parte autora.

A ausência de produção de prova técnica impede o reconhecimento da validade das contratações controvertidas, sobretudo em se tratando de relação de consumo envolvendo empréstimos consignados incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa hipervulnerável.

Assim, não tendo o banco se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, deve ser reconhecida a invalidade dos contratos impugnados.

Além disso, conforme já consignado na sentença, a instituição financeira não trouxe aos autos todos os contratos questionados na petição inicial, tampouco os instrumentos originários supostamente refinanciados, embora tenha alegado a existência de renegociações e refinanciamentos de dívidas anteriores.

A ausência dos contratos originários inviabiliza a verificação da regularidade da cadeia negocial alegada pelo banco, reforçando a fragilidade probatória da defesa apresentada.

Desse modo, a manutenção da higidez das cobranças realizadas mostra-se inviável.

No tocante ao recurso da autora, razão lhe assiste parcialmente.

Isso porque, diante da impugnação específica das assinaturas e da ausência de produção de prova pericial pela instituição financeira, a sentença deve ser reformada para ampliar o reconhecimento da inexistência das contratações impugnadas, inclusive em relação aos contratos apresentados pelo banco sem comprovação técnica da autenticidade das assinaturas.

Com efeito, a simples juntada dos instrumentos contratuais desacompanhados de prova apta a confirmar a autenticidade das assinaturas não possui força suficiente para comprovar a manifestação válida de vontade da consumidora, especialmente após impugnação expressa.

Todavia, quanto ao pedido de majoração dos danos morais, não merece prosperar.

O valor arbitrado pelo Juízo de origem mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, o caráter compensatório da medida e a finalidade pedagógica da condenação.

A intervenção do Tribunal sobre o quantum indenizatório somente se justifica nas hipóteses de manifesta exorbitância ou irrisoriedade, o que não se verifica na espécie.

Por fim, tendo sido reformada a sentença para reconhecer a nulidade dos contratos, deve ser determinada a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados referentes aos contratos questionados.

3.Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S/A e CONHEÇO E

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora, para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de reconhecer a inexistência dos contratos impugnados cujas assinaturas foram expressamente contestadas sem a devida comprovação pericial pela instituição financeira, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto ao valor arbitrado a título de danos morais.

É como voto.

Belém, 20 de maio de 2026

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/06/2026